Tribunal: TCU
Processo: 016.160/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto pelo embargante contra acórdão que julgou suas contas irregulares, com condenação em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não apresentação da documentação comprobatória de procedimentos custeados com recursos do SUS, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 27/2023-TCU-Plenário , em que se registrou não conhecer do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 981/2013-TCU-Primeira Câmara , por restar intempestivo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por preencherem os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, rejeitá-los, com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao embargante.